Tribunal: TCU
Processo: 026.986/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada ante a omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Esperantinópolis/MA em virtude do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF, exercícios de 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Raimundo Jovita de Arruda Bonfim, Prefeito Municipal de Esperantinópolis/MA na gestão 2013-2016, com corresponsabilidade do Sr. Aluísio Carneiro Filho, Prefeito do mesmo Município na gestão 2017-2020, ante a omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Esperantinópolis/MA em virtude do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF, exercícios de 2012 e 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Aluísio Carneiro Filho e as alegações de defesa apresentadas por Raimundo Jovita de Arruda Bonfim; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Aluísio Carneiro Filho e Raimundo Jovita de Arruda Bonfim, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 6o, inciso I, e 19 da Instrução Normativa 71/2012.